Tribunal: TJES
Processo: 0017868-57.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017868-57.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDES MONTAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA

APELADO: ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA PELOS BENS LOCADOS. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. DESMONTAGEM DOS ANDAIMES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela requerida em face de sentença que a condenou ao pagamento de valores devidos por inadimplemento contratual, referente à locação de estruturas tubulares e outros equipamentos, no montante de R$ 1.333.992,92, incluindo faturas inadimplidas, indenização por equipamentos extraviados/avariados e despesas com desmontagem dos andaimes. A sentença também condenou a recorrente a indenizar por honorários contratuais em 20% e fixou honorários sucumbenciais em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a recorrente deve responder pelo inadimplemento das faturas de locação e indenização por extravio e avaria dos equipamentos locados;

(ii) estabelecer se a recorrente deve ressarcir os custos da desmontagem dos andaimes, conforme estipulado no contrato; e

(iii) determinar se os honorários advocatícios contratuais podem ser exigidos cumulativamente com os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado prevê expressamente a responsabilidade da locatária pelos equipamentos locados, impondo-lhe o dever de protegê-los contra qualquer turbação ou esbulho, bem como de devolvê-los ao final da locação. A cláusula contratual não prevê excludentes de responsabilidade, e a apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua obrigação.

A alegação de culpa de terceiros, em razão de atraso nas obras, não afasta a responsabilidade da recorrente, pois tais situações se inserem nos riscos próprios da atividade empresarial, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Não configurada hipótese de fortuito externo, a obrigação de pagamento das faturas inadimplidas e de indenização pelos equipamentos extraviados/avariados permanece válida, nos termos do art. 389 do Código Civil.

Quanto à desmontagem dos andaimes, o contrato estipula que a devolução dos equipamentos ao galpão da locadora incumbia à recorrente, que não cumpriu tal obrigação, gerando custos adicionais devidamente comprovados.

Os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais. Estes decorrem da condenação judicial, enquanto aqueles são estipulados livremente entre cliente e advogado, podendo ser cobrados da parte inadimplente quando expressamente previstos no contrato, como no caso em exame. O
pacta sunt servanda
deve ser respeitado.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários sucumbenciais foram majorados em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A O locatário é responsável pelo pagamento das faturas inadimplidas, pela indenização de equipamentos locados extraviados ou avariados e pelo ressarcimento de custos necessários ao cumprimento do contrato, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

O fortuito interno não exonera o devedor do cumprimento de obrigações contratuais quando decorrente dos riscos inerentes à sua atividade empresarial.

Honorários advocatícios contratuais podem ser cobrados da parte inadimplente quando expressamente previstos no contrato, não configurando bis in idem em relação aos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 395, 421, 474 e 475; CPC, arts. 373 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap 0031139-75.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, j. 05/08/2019; TJES, Ap 035140223781, 3ª Câmara Cível, j. 05/07/2022; STJ, REsp 1.644.890/PR, 3ª Turma, j. 18/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANDES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, eis que irresignada com a sentença de fls. 381/388 (pág. 14/21 do vol. 02, parte 04), que julgou procedentes os pedidos iniciais condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor histórico de R$ 1.333.992,92 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e dois reais, e noventa e dois centavos), referente a valores decorrente da locação contratada, indenização por peças faltantes ou danificadas e montagem; indenização pelos honorários advocatícios; além de custas e honorários de sucumbência à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas suas razões, fls. 392/402 (pág. 26/36), pretende a reforma da sentença, ao argumento de que a impossibilidade de retirada dos andaimes pela recorrida se deu por culpa de terceiros, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade a si imputada.

Contrarrazões, fls. 407/419, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA:-

Boa tarde, eminentes desembargadores.

Pois bem. Trata-se de uma ação de cobrança de uma empresa de equipamentos, de uma ação de desmobilização da locatária na ArcelorMittal. A sentença foi integralmente procedente dos pedidos, o valor da cobrança, devidamente comprovado nos autos, a indenização pelo material não devolvido, a indenização pela desmontagem do material e sim os honorários convencionais.

Aqui, até pelos julgados trazidos pela parte apelante, leva uma confusão, uma tentativa de criar essa obscuridade entre contratuais e os convencionais. Gostaria de chamar à atenção desta colenda Câmara. Não se trata de honorários contratuais nos casos onde a parte e seu advogado pactuam aquele contrato e se tenta incluir tal valor. Trata-se aqui de honorários convencionais, onde no próprio contrato comercial entre duas empresas, se fixa um valor a ser acrescido a título de honorários.

O STJ, já recentemente, com relação às locações, caso aqui dos autos, já vem julgando sistematicamente essa possibilidade quando é convencional esses honorários. Eu trago aqui o RESP 1644890, do relator Ricardo Villasboas Cueva, de 26/08/2020, que vem sendo utilizado pelos tribunais como base para a aceitação dos convencionais e não dos contratuais, onde o voto é extenso.

Gostaria apenas de ler alguns trechos desse voto que trouxemos também em contrarrazões: em regra, os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado.

Isso já é pacificado nesse Tribunal e também no STJ. No entanto, como é o nosso caso aqui, na hipótese, o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar honorários contratuais de seu advogado, assim como o do advogado do locador. O que não configura
bis
in idem
, pois não se trata de pagamento da mesma verba, mas de repasso do custo do locador para o locatário. E assim, o Tribunal de São Paulo, o STJ, vem decidindo que quando são honorários convencionais, esses sim são válidos. Mais uma vez, diferente dos contratuais pactuados exclusivamente e unilateralmente entre as partes.

Nesse ponto, eu peço a revisão do voto do relator, pois se trata de honorários convencionais e vem sendo, de acordo com a lei de liberdade econômica visto no STJ nos últimos anos e a partir de 2020, desse julgado paradigma que foi de um shopping center com seus lojistas, sendo mantido os honorários convencionais. Nesse sentido, eu peço que seja negado integralmente provimento ao recurso.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

jrp
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/03/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, em breve síntese, a autora/recorrida ajuizou ação pretendendo o ressarcimento pelo inadimplemento acerca do contrato firmado aos 10/02/2012, cujo objeto era a locação de estruturas tubulares de tubo de aço, abraçadeiras giratórias e luvas tubulares, andaime de encaixe tipo multiloc e escada tipo marinheiro com guarda-corpo.

Alegou que a requerida, ora apelante, não efetuou os pagamentos das faturas de nsº (64, 65, 217, 218, 476, 477, 683, 684, 764, 765, 971, 971, 972, 1113, 1115, 1252, 1253, 1381, 1382, 1789, 1790, 1815, 1816, 1946 e 1947), sendo as faturas mencionadas referentes à locação de estruturas nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, bem como os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2013. Perfazendo a quantia total de R$ 482.545,67 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Quanto a indenização devida, foi convencionada pelas partes, a cobrança a título de indenização do valor correspondente a cada material extraviado e/ou avariado, no valor de R$ 333.075,00 (trezentos e trinta e três mil, setenta e cinco reais).

Com isso, postulou o pagamento de R$ 1.333,992,92 (um milhão, trezentos e trinta e três mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), relativos às faturas inadimplidas, à indenização e desmontagem dos andaimes, atualizado e acrescido de custas e honorários de sucumbência, o que foi acolhido na r. sentença, ora recorrida.

Pois bem. A recorrente pretende seja afastada a obrigação indenizatória imposta a si, em síntese, por culpa de terceiros, in casu, por atraso de obras no canteiro da ArcellorMittal.

Contudo, observo que a avença previu a responsabilidade da apelante pelos equipamentos locados, tendo o contrato assim prescrito “a contratante obriga-se a por a salvo o equipamento locado de qualquer turbação, esbulho, penhora, ou ônus de qualquer espécie, comprometendo-se caso isso venha a ocorrer, a comunicar à contratada, imediatamente, sob pena de imediata rescisão deste contrato, com as cominações aplicáveis”.

Outrossim, ainda que fosse a hipótese de fortuito interno, o que não foi o alegado, a jurisprudência pátria, inclusive a produzida no âmbito desta Corte de Justiça, vem reconhecendo a responsabilidade quando da ocorrência de situações compreendidas na própria natureza da atuação empresarial. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR INVALIDADE, NO CASO CONCRETO, DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO NEGÓCIO JURÍDICO DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS RECURSO DE ANA CARLA GONÇALVES PROVIDO RECURSO DE GS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA DESPROVIDO. 1-O excesso de chuvas e a ocorrência de greves no setor de construção civil são circunstâncias consideradas, via de regra, como inerentes ao próprio risco do negócio, não podendo ser caracterizadas como motivo de força maior para justificar o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Precedentes do e. TJES. [...] (TJES – Ap 0031139-75.2014.8.08.0035 – 4.ª Câmara Cível – j. 5/8/2019 – julgado por Arthur José Neiva de Almeida – DJe 22/8/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IMÓVEL EM CONTRUÇÃO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. PACTA SUNT SERVADA. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. 1. - O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que A ocorrência de fortes chuvas e eventual greve de trabalhadores da construção civil são fatores que se inserem no risco da atividade desempenhada pelas Requeridas/Apelantes, riscos estes perfeitamente presumíveis e que, por si sós, não afastam a responsabilidade das empresas do ramo da construção civil, caso haja atraso na entrega das unidades negociadas além do prazo de tolerância previsto no contrato (apelação cível n. 0005865-45.2014.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 05-03-2021). [...]. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.477/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 09-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 11-5-2022). 7. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140223781, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Consoante previsto no art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Além disso, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do Cód. Civil. Por se tratar de contrato sem cláusula resolutiva expressa, a resolução do negócio jurídico deve se dar judicialmente (art. 474, Cód. Civil), tal como pleiteado nesta ação.

Sob esta ótica, em conformidade com o artigo 373, do CPC, o requerido da ação deve comprovar e existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo de seu direito..

E o material probatório apresentado aos autos pela apelante não se mostra suficiente para comprovar o adimplemento contratual, o pagamento das faturas cobradas ou a devolução dos equipamentos locados, ônus que lhe incumbia.

Adiante, acerca da restituição do valor pago à empresa terceirizada para proceder com a desmontagem dos andaimes, revela-se correta a r. sentença.

Isso porque o contrato firmado expressamente dispõe que incumbia a contratante, ora apelante, a devolução dos itens locados no galpão da recorrida; mas a mesma não exerceu tal função, descumprindo o contrato.

Desse modo, é devida a condenação pelo ressarcimento dos equipamentos e nos valores indicados, já que a recorrente não se desincumbiu de comprovar o contrário.

Por fim, acerca dos honorários contratuais, observo que o d. Juízo condenou a ora recorrente ao pagamento dos honorários contratuais, à razão de 20% sobre o débito atualizado, a título de perdas e danos.

É sabido que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os sucumbenciais, porquanto são aqueles estipulados livremente entre cliente e advogado, ao passo que estes últimos decorrem da sucumbência na seara judicial, isto é, remuneram o advogado pelo êxito alcançado no processo, sendo da parte vencida a responsabilidade pelo seu adimplemento.

Nesse contexto, mantendo meu entendimento outrora proferidos em casos semelhantes, entendo que agiu com acerto a r. sentença, vez que o artigo 395, caput, do Código Civil estabelece que o devedor responde “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

Os honorários advocatícios contratuais integram os valores relativos à reparação por perdas e danos a serem suportados pela recorrida, previsto no contrato previamente estipulado entre as partes, com a seguinte cláusula (contrato fls. 26/29):

(...)

CONDIÇÕES GERAIS

(...)

Caso a CONTRATADA seja forçada e recorrer ao Poder Judiciário, a CONTRATANTE, além do débito atualizado, responderá pelo pagamento das custas judiciais, multas, juros de mora e honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento).

Nessa toada, deve ser respeitado o pacta sunt servanda. Segundo o citado brocardo latino, os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos. Ou seja, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes, sendo que, somente em situações excepcionais e legalmente previstas, será admissível a intervenção judicial. É o que preleciona o CC:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Dessa feita, a indenização que se persegue tem natureza na relação jurídica material e seu beneficiário é a própria empresa autora.

Os honorários de sucumbência, por outro lado, são fixados pelo juiz em sentença, constituem-se de créditos autônomos do advogado, devidos pela parte vencida na demanda. Em suma, é um efeito processual que independe da natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, inconfundíveis, portanto com os honorários previstos em contrato.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. SHOPPING CENTER. LOCAÇÃO DE ESPAÇO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE. LOCATÁRIO. PRÉVIO AJUSTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA. [...].2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a inclusão de valor relativo a honorários advocatícios contratuais previamente ajustados pelas partes na execução de contrato de locação de espaço em shopping center. 3. Em regra os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado. A parte vencida, além dos honorários contratuais do seu advogado, também arcará com o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora. 4. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador, o que não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário. [...](REsp n. 1.644.890/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

E ainda este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL VÍCIO NA CITAÇÃO PESSOAL CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADA POR TERCEIRO EM EDÍFICIO CONDOMINIAL ART. 248, §4º, CPC/2015 POSSIBILIDADE DE TERCEIRO RECEBER EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA AFASTADA MULTA COMPENSATÓRIA POR BIS IN IDEM CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS PREVISÃO NO CONTRATO A RESSARCIR OS CUSTOS DE EVENTUAL AÇÃO AJUIZADA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA POSSIBILIDADE PRECEDENTES STJ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS SEM COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO LOCADOR AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR ART. 35 DA LEI N. 8.245/1991 SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO GERA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ART. 86, PARAGRÁFO ÚNICO, CPC/2015 PRECEDENTES STJ RECURSO PROVIDO EM PARTE. 3. O c. STJ já se manifestou quanto à possibilidade de cumulação de honorários previstos no contrato de locação com os honorários sucumbenciais decorrentes da condenação em sentença. São, pois, de natureza jurídica distintas. O primeiro decorre de acordo válido entre as partes para indenizar a contratação do serviço advocatício obtida pelo locador, por inadimplemento das obrigações da locatária. E o segundo por ser vencida na demanda. Não se fala, pois, em bis in idem . [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150212773, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

Estabelecida essa distinção, estando expressamente previsto o pagamento dos honorários contratuais como danos materiais, e não sendo o caso de nulidade da cláusula contratual, mister o pagamento a tal título como determinando na sentença.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença tal como proferida.

Com o desprovimento recursal, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, 11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
:
0017868-57.2014.8.08.0048

APELANTE:

ANDES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

APELADA
:

ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Na sessão pretérita pedi o retorno dos autos após a sustentação oral do d. advogado, para melhor analisar os argumentos apresentados.

Em breve síntese dos autos,
a autora/recorrida ajuizou ação pretendendo o ressarcimento pelo inadimplemento acerca do contrato firmado aos 1
0/02/2012, cujo objeto era a locação de estruturas tubulares de tubo de aço, abraçadeiras giratórias e luvas tubulares, andaime de encaixe tipo multiloc e escada tipo marinheiro com guarda-corpo.

A
leg
ou
que a requerida,
ora
apelante, não efetuou os
pagamentos das faturas de nsº (64, 65, 217, 218, 476, 477, 683, 684, 764, 765, 971, 971, 972, 1113, 1115, 1252, 1253, 1381, 1382, 1789, 1790, 1815, 1816, 1946 e 1947), sendo as faturas mencionadas referentes à locação de estruturas nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, bem como os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2013. Perfazendo a quantia total de R$ 482.545,67 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Quanto a indenização devida, foi convencionada pelas partes, a cobrança a título de indenização do valor correspondente a cada material extraviado e/ou avariado,
no
valor de R$ 333.075,00 (trezentos e trinta e três mil, setenta e cinco reais).

Com isso, postulou o pagamento de
R$ 1.333,992,92 (um milhão, trezentos e trinta e três mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), relativos às faturas inadimplidas, à indenização e desmontagem dos andaimes, atualizado e acrescido de custas e honorários de sucumbência,
o que foi acolhido na r. sentença, ora recorrida.

Pois bem
.
A recorrente pretende seja afastada a obrigação indenizatória imposta a si, em síntese, por culpa de terceiros,
in casu
, por atraso de obras no canteiro da ArcellorMittal.

Contudo, observo que a avença previu a responsabilidade da apelante pelos equipamentos locados, tendo o contrato assim prescrito “
a contratante obriga-se a por a salvo o equipamento locado de qualquer turbação, esbulho, penhora, ou ônus de qualquer espécie, comprometendo-se caso isso venha a ocorrer, a comunicar à contratada, imediatamente, sob pena de imediata rescisão deste contrato, com as cominações aplicáveis
”.

Outrossim, ainda que fosse a hipótese de fortuito interno, o que não foi o alegado,
a jurisprudência pátria, inclusive a produzida no âmbito desta Corte de Justiça, vem reconhecendo a responsabilidade quando da ocorrência de situações compreendidas na própria natureza da atuação empresarial. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR INVALIDADE, NO CASO CONCRETO, DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO NEGÓCIO JURÍDICO DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS RECURSO DE ANA CARLA GONÇALVES PROVIDO RECURSO DE GS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA DESPROVIDO. 1
-O excesso de chuvas e a ocorrência de greves no setor de construção civil são circunstâncias consideradas, via de regra, como inerentes ao próprio risco do negócio, não podendo ser caracterizadas como motivo de força maior para justificar o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Precedentes do e. TJES.
[...] (TJES – Ap 0031139-75.2014.8.08.0035 – 4.ª Câmara Cível – j. 5/8/2019 – julgado por Arthur José Neiva de Almeida – DJe 22/8/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IMÓVEL EM CONTRUÇÃO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. PACTA SUNT SERVADA. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO.
1. - O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que A ocorrência de fortes chuvas e eventual greve de trabalhadores da construção civil são fatores que se inserem no risco da atividade desempenhada pelas Requeridas/Apelantes, riscos estes perfeitamente presumíveis e que, por si sós, não afastam a responsabilidade das empresas do ramo da construção civil, caso haja atraso na entrega das unidades negociadas além do prazo de tolerância previsto no contrato
(apelação cível n. 0005865-45.2014.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 05-03-2021). [...]. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.477/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 09-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 11-5-2022). 7. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140223781, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Consoante previsto no art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Além disso, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do Cód. Civil. Por se tratar de contrato sem cláusula resolutiva expressa, a resolução do negócio jurídico deve se dar judicialmente (art. 474, Cód. Civil), tal como pleiteado nesta ação.

Sob esta ótica, em conformidade com o
a
rt
igo
373, do CPC, o
requerido
da ação deve comprovar e existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo de seu direito..

E o
material probatório apresentado aos autos pela apelante não se mostra suficiente para comprovar
o adimplemento contratual, o pagamento das faturas cobradas ou a devolução dos equipamentos locados, ônus que lhe incumbia.

Adiante, acerca da restituição do valor pago à empresa terceirizada para proceder com a desmontagem dos andaimes, revela-se correta a r. sentença.

Isso porque o contrato firmado expressamente dispõe que incumbia a contratante, ora apelante, a devolução dos itens locados no galpão da recorrida; mas a mesma não exerceu tal função, descumprindo o contrato.

Desse modo, é devida a condenação pelo ressarcimento dos equipamentos e nos valores indicados, já que a recorrente não se desincumbiu de comprovar o contrário.

Por fim,
acerca dos honorários contratuais
, observo que o d. Juízo condenou a ora recorrente ao pagamento dos honorários contratuais, à razão de 20% sobre o débito atualizado, a título de perdas e danos.

É sabido que os
honorários advocatícios contratuais
não se confundem com os
sucumbenciais
, porquanto são aqueles estipulados livremente entre cliente e advogado, ao passo que estes últimos decorrem da sucumbência na seara judicial, isto é, remuneram o advogado pelo êxito alcançado no processo, sendo da parte vencida a responsabilidade pelo seu adimplemento.

N
esse contexto, mantendo meu entendimento outrora proferidos em casos semelhantes, entendo que agiu com acerto a r. sentença, vez que
o artigo 395, caput, do Código Civil estabelece que o devedor responde
“
pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado
”.

O
s honorários advocatícios contratuais integram os valores relativos à reparação por perdas e danos
a serem suportados pela recorrida,

previsto no contrato previamente estipulado entre as partes, com a seguinte cláusula (contrato fls. 26/29):

(...)

CONDIÇÕES GERAIS

(...)

Caso a CONTRATADA seja forçada e recorrer ao Poder Judiciário, a CONTRATANTE, além do débito atualizado, responderá pelo pagamento das custas judiciais, multas, juros de mora e
honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento).

Nessa toada, deve ser respeitado o
pacta sunt servanda
. Segundo o citado brocardo latino, os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos. Ou seja, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes, sendo que, somente em situações excepcionais e legalmente previstas, será admissível a intervenção judicial. É o que preleciona o CC:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima
e a excepcionalidade da revisão contratual.

Dessa feita
, a indenização que se persegue tem natureza na relação jurídica material
e seu
beneficiário
é
a
própri
a

empresa autora
.

Os honorários de sucumbência,
por outro lado, são
fixados pelo juiz em sentença, constituem-se de créditos autônomos do advogado, devidos pela parte vencida
na demanda. Em suma, é um efeito processual que independe da natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo
, inconfundíveis,
portanto
com os honorários previstos em contrato.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. SHOPPING CENTER. LOCAÇÃO DE ESPAÇO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE. LOCATÁRIO. PRÉVIO AJUSTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA.
[...].
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a inclusão de valor relativo a honorários advocatícios contratuais previamente ajustados pelas partes na execução de contrato de locação de espaço em shopping center. 3
. Em regra os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado. A parte vencida, além dos honorários contratuais do seu advogado, também arcará com o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora. 4. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador, o que não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário.

[...]
(REsp n. 1.644.890/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

E
ainda este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL VÍCIO NA CITAÇÃO PESSOAL CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADA POR TERCEIRO EM EDÍFICIO CONDOMINIAL ART. 248, §4º, CPC/2015 POSSIBILIDADE DE TERCEIRO RECEBER EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA AFASTADA MULTA COMPENSATÓRIA POR BIS IN IDEM CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS PREVISÃO NO CONTRATO A RESSARCIR OS CUSTOS DE EVENTUAL AÇÃO AJUIZADA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA POSSIBILIDADE PRECEDENTES STJ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS SEM COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO LOCADOR AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR ART. 35 DA LEI N. 8.245/1991 SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO GERA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ART. 86, PARAGRÁFO ÚNICO, CPC/2015 PRECEDENTES STJ RECURSO PROVIDO EM PARTE. 3.
O c. STJ já se manifestou quanto à possibilidade de cumulação de honorários previstos no contrato de locação com os honorários sucumbenciais decorrentes da condenação em sentença. São, pois, de natureza jurídica distintas. O primeiro decorre de acordo válido entre as partes para indenizar a contratação do serviço advocatício obtida pelo locador, por inadimplemento das obrigações da locatária. E o segundo por ser vencida na demanda. Não se fala, pois, em bis in idem .
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150212773, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

Estabelecida essa distinção,
estando expressamente previsto o pagamento dos honorários contratuais como danos materiais, e não sendo o caso de nulidade da cláusula contratual,
mister
o pagamento a tal título como determinando na sentença.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo a r. sentença tal como proferida.

Com o desprovimento recursal, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, 11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator